Tribunal: STF
Processo: RC 1240
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
FILIAÇÃO A AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONFISSAO POLICIAL,
CHAMADAS DE INUMEROS CO-REUS, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, APREENSAO
DE FARTO MATERIAL SUBVERSIVO, DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O USO DE
FALSA IDENTIDADE E RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.